Tribunal: STF
Processo: HC 188733
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do RHC 128.887/RJ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por 24 vezes (121, §2º, inciso I, c/c o art. 13, §2º, “a”, “b”, e “c”, na forma do art. 70, todos do Código Penal), lesão corporal, por 3 vezes (art. 129, §2º, incisos I e II, c/c com o art. 13, §2º, “a”, “b”, e “c”, na forma do art. 70, ambos do Código Penal), e desabamento, por 2 vezes (art. 256 do Código Penal). 
    As condutas foram assim descritas na inicial acusatória (Doc. 3, fls. 47-55):
    No dia 12 de abril de 2019, por volta das 06:30 horas, os edifícios residenciais 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, Rio de Janeiro, RJ, desabaram em razão de defeitos estruturais que deveriam e poderiam ser evitados, caso fossem observadas as regras legais atinentes à atividade de construção imobiliária. Pedro Lucas Paes Leme Barroso Alves, conforme AEC a ser juntado; 
    O desabamento antes descrito ainda foi a causa determinante das lesões corporais graves sofridas pelas seguintes vítimas, resgatadas dos escombros com vida e que, por receberem o tratamento médico adequado, não vieram a óbito: 
    Os denunciados José Bezerra de Lira, Rafael Gomes da Costa e Renato Siqueira Ribeiro concorreram eficazmente para os resultados morte e lesão corporal antes descritos, sendo os autores de 24 crimes de homicídio doloso qualificado e 3 crimes de lesão corporal dolosa grave porque, em comunhão de ações e desígnios entre si, consciente e voluntariamente: 
    (i) foram responsáveis pela construção dos edifícios 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, em verdadeira atividade de incorporação imobiliária, e, nesse diapasão, deixaram de adotar as medidas necessárias para a segurança do bem, quando podiam e deviam fazê-lo, por força de deveres legais e contratuais;
    (ii) promoveram a venda das unidades residenciais integrantes dos edifícios 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, mesmo sabedores das várias irregularidades que recaíam sobre estes prédios;
    (iii) deixaram de adotar as medidas de controle de riscos e reparação necessárias à garantia da segurança das construções dos edifícios 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, mesmo sabedores dos problemas estruturais que apresentavam, em verdadeira atitude de indiferença com a vida humana, assumindo o risco da ocorrência dos diversos crimes de homicídio e lesão corporal;
    Ademais, os denunciados José Bezerra de Lira, Rafael Gomes da Costa e Renato Siqueira Ribeiro, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si, assumiram o risco e deram causa ao desabamento dos edifícios 93-B e 93-C, localizados na Estrada de Jacarepaguá, nº 370, Condomínio Figueiras do Itanhangá, Comunidade da Muzema, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de todas as pessoas que lá residiam. 
    Os crimes ainda foram cometidos por motivo torpe, eis que os denunciados, ao promoverem a construção de prédios residenciais de mais de cinco andares, deliberadamente ao arrepio das exigências regulamentares, e, após, ao deixarem de efetuar reparos que impedissem a ocorrência da tragédia, ignorando o alerta dos moradores sobre as falhas estruturais aferidas, almejavam a obtenção pura e simples de vantagens financeiras por meio do exercício de atividade imobiliária irregular, em detrimento de dezenas de vidas humanas.
    Ressalta-se que as áreas degradadas, na localidade conhecida como Muzema, vêm dando lugar à construção de imponentes edificações comercias e residenciais multifamiliares, contando com diversos pavimentos e centenas de unidades, sem qualquer respeito às regras vigentes (inclusive sob o ponto de vista estrutural), ou mesmo acerca de viabilidade urbanística- ambiental.
    Nessa toada, entre os anos de 2016 a 2018, os denunciados, em conjunto e em alternância de funções, movidos pela intenção única e exclusiva de obtenção de lucros, promoveram a construção de diversos empreendimentos residenciais multifamiliares, dentre os quais, os prédios 93-B e 93-C, localizados no Condomínio Figueiras do Itanhangá, na Comunidade da Muzema.
    […]
    Verificou-se, ademais, que tudo vem ocorrendo à revelia das obrigações legais. A construção de prédios residenciais de múltiplos andares, composto de diversas unidades autônomas, é atividade de risco. Como tal, obriga a quem a promove a observância de diversos deveres, os quais objetivam garantir a segurança das edificações e das pessoas que ali vierem a residir, habitar, enfim, frequentar de qualquer forma. Somente com o cumprimento dos deveres é que os riscos podem ser mitigados a níveis toleráveis para a vida humana e produzir os resultados sociais esperados. 
    Tais deveres, como a contratação de um engenheiro que se responsabilizasse pelos cálculos de obra, bem como o respeito aos parâmetros urbanísticos vigentes para a área com a respectiva abertura de procedimento administrativo junto à Prefeitura, visando não apenas a regularização, mas a higidez das construções, foram totalmente ignorados pelos denunciados4 . 
    Além da construção, os denunciados, entre os anos de 2017 a 2019, em conjunto e em alternância de funções, ainda foram responsáveis por vender os apartamentos que integravam os edifícios que desabaram, preocupando-se em dar falsa aparência de segurança ao bem. 
    Após as vendas e a medida em que os edifícios iam sendo ocupados, entre os anos de 2017 e 2018, diversas falhas de construção foram detectadas pelos moradores/compradores, os quais informaram os responsáveis, quais sejam, os denunciados, a fim de que as providências cabíveis fossem adotadas. Porém, em todas as ocasiões, os denunciados mantiveram-se inertes. 
    Com as chuvas que costumam atingir a Cidade no verão, e mais precisamente em razão daquelas precipitadas em fevereiro de 2019, os defeitos apresentados nas edificações foram acentuados, e os moradores/compradores, mais uma vez, alertaram os denunciados sobre esses fatos. Porém, novamente, os denunciados nada fizeram. 
    Assim é que, sabedores das falhas estruturais apresentadas pelos edifícios, sabedores das suas responsabilidades legais e contratuais, bem como dos riscos de desabamento que recaíam sobre os prédios, ao se manterem inertes, os denunciados assumiram claramente o risco pelos homicídios e lesões corporais que ocorreram. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que resultou no indeferimento do pedido de liminar pelo Ministro Relator.
    Nesta ação, o impetrante alega excesso de prazo para o término da instrução criminal. Enfatiza que o paciente está preso preventivamente há mais de um ano e a audiência de instrução não foi designada.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente